Tribunal: TJMT
Processo: 1065804-72.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065804-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELISANGELA DO CARMO MOTA - CPF: 003.693.671-54 (RECORRENTE), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA TEMPORÁRIA. DESCONTO PROPORCIONAL DE FÉRIAS. GOZO ANTECIPADO. CONTRATO INFERIOR A 12 MESES. COMPENSAÇÃO LEGAL. DECRETO ESTADUAL Nº 656/2020. LEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores descontados da remuneração de professora contratada temporariamente, sob a rubrica “desc.
férias
coletivas”. Alegação de ilegalidade do desconto de 15 dias de férias antecipadamente gozadas, ao término de contrato com duração inferior a 12 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a compensação de valores pagos a título de férias coletivas quando o contrato temporário é encerrado antes da aquisição do direito ao período integral; e (
ii
) saber se há direito à restituição de valores descontados sob essa justificativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto Estadual nº 656/2020 prevê que, nos contratos temporários, o direito às férias coletivas é proporcional ao tempo de serviço prestado, autorizando o desconto de valores pagos em excesso.

O gozo antecipado de férias, sem o cumprimento integral do período aquisitivo, justifica a compensação no momento da rescisão, inexistindo enriquecimento ilícito da Administração.

Não demonstrada a ilegalidade do ato administrativo ou afronta a normas constitucionais ou legais, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido de repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por Elisangela do Carmo Mota em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de repetição de indébito, cujo objeto era a devolução de valores descontados da folha de pagamento da autora a título de “
desc.
férias
coletivas
”, relativos ao mês de dezembro de 2023.

A autora, professora contratada temporariamente pela rede estadual, alegou que tem direito ao gozo de 45 dias de férias por ano, nos termos do art. 54 da LC nº 50/1998, sendo indevido o desconto de 15 dias do período, especialmente por não ter havido comunicação prévia ou justificativa formal.

O Estado de Mato Grosso sustentou que a autora não laborou 12 meses completos, tendo recebido antecipadamente 15 dias de férias no meio do ano. Argumentou que o desconto corresponde a ajuste proporcional, conforme previsto nos
arts
. 27, 29 e 36 do Decreto Estadual nº 656/2020, evitando duplicidade de pagamento.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

A legislação estadual confere aos profissionais da educação o direito ao gozo de 45 dias de férias anuais (LC nº 50/1998, art. 54), mas esse direito depende do cumprimento integral do período aquisitivo de 12 meses, conforme disposto no Decreto Estadual nº 656/2020,
arts
. 27, 29 e 36.

Consta dos autos que a
autora:
Foi
contratada de forma temporária;
Recebeu
, no meio do ano, 15 dias de férias co
letivas, pagos antecipadamente;
Não
concluiu 12 meses de exercício no cargo, o que inviabili
za o gozo integral dos 45 dias;
Teve
, ao final do vínculo, a compensação proporcional dos valores pagos, por meio da rubrica “
desc.
férias
coletivas
”.

Não se trata de desconto ilegal ou arbitrário, mas de compensação expressamente autorizada pelo Decreto 656/2020, art. 36, que estabelece a possibilidade de ajuste financeiro nos casos em que as férias são usufruídas de forma antecipada e o servidor não adquire o direito integral ao benefício.

Inexistindo vício no procedimento, e não havendo prova de enriquecimento ilícito da Administração ou prejuízo indevido à servidora, não se configura qualquer ilegalidade a justificar devolução dos valores compensados.

Precedentes deste Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. NÃO COMPLETADO O PERÍODO AQUISITIVO. DESCONTO LÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora contratada temporariamente, que postula a restituição de valores descontados a título de férias coletivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é lícito o desconto efetuado nos vencimentos da servidora, contratada por tempo determinado, referente às férias coletivas, quando não completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses, conforme previsto no Decreto estadual
n.º
656/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar
n.º
50/1998 e a tese firmada no IRDR – Tema n.º 04 do TJMT, reconhecem o direito de professores, inclusive os contratados temporariamente, a 45 (quarenta e cinco) dias de férias com adicional de 1/3 (um terço).

4. O Decreto
n.º
656/2020 condiciona o pagamento do adicional de férias ao cumprimento do período aquisitivo anual.

5. Demonstrado nos autos que a servidora não completou 12 (doze) meses de exercício no ano de 2023, resta configurada a legalidade do estorno de valores pagos a título de férias coletivas.

6. A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJMT reconhece a legalidade do desconto com base no art. 29 e no parágrafo único do art. 36 do Decreto
n.º
656/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É lícito o desconto dos valores pagos a título de férias coletivas quando o servidor contratado temporariamente não completa o período aquisitivo de 12 meses, nos termos do Decreto
n.º
656/2020.”

Dispositivos relevantes citados: LC/MT nº 50/1998, art. 54; Decreto nº 656/2020,
arts
. 29 e 36, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado
n.º
1001462-68.2023.8.11.0007, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 10.10.2023; TJMT, Recurso Inominado n.º 1010966-82.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 19.08.2024; TJMT, Recurso Inominado n.º 1012923-21.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 02.09.2024.

(N.U 1067988-98.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 01/05/2025)
.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025